Tribunal: TJDFT
Processo: 0034954-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. NOVA PERÍCIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES MILITARES. CONSTATAÇÃO PELO MINISTÉRIO DA DEFESA. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL POR ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PERDA OU REDUÇÃO FUNCIONAL DE MEMBRO OU ÓRGÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A realização de nova prova técnica tão somente porque o resultado não se mostra favorável à tese defendida pela parte contraria o disposto no diploma processual, que autoriza a repetição da prova quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida.
2. A incapacidade do segurado para o exercício de sua ocupação principal, em razão de acidente, tendo em vista o afastamento da atividade militar, não impõe o pagamento da indenização por “invalidez permanente por acidente” se o seguro contratado não abrange a “incapacidade laboral” e se não verificada a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão em virtude de lesão física, causada por acidente.
3. A análise pelo Tribunal de pedido formulado apenas em sede de apelação é vedada, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. O pedido subsidiário de indenização em virtude de “invalidez funcional permanente total por doença” trata-se de inovação recursal, uma vez que constitui pretensão que não foi deduzida na petição inicial, razão pela qual o apelo não deve ser conhecido quanto ao ponto.
5. Preliminar rejeitada, recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}